Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-88.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-88.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON COUTINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE COUTINHO MOREIRA VILELA

APELADO: LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS DOURADO LOULA SALUM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que rejeitou embargos à execução fundados em suposta invalidade do termo de confissão de dívida por ausência de requisitos legais. A parte executada alegou ter assinado no campo do devedor e de uma das testemunhas, além de impugnar a ausência das duplicatas que originaram a dívida renegociada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo de confissão de dívida apresentado como título executivo extrajudicial é inválido pela ausência de assinatura de duas testemunhas, exigência prevista no art. 784, III, do CPC; e (ii) saber se a ausência de juntada das duplicatas que deram origem à renegociação compromete a regularidade da execução.

III. Razões de decidir

3. A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impede que seja admitida a conduta do Apelante de falsear a assinatura no documento para conseguir renegociar a dívida e, quando cobrado para quitá-la, alegue a inexigibilidade do documento decorrente da falsidade por ele provocada.

4. No caso, o que está sendo pleiteado é o pagamento da dívida descrita no Termo de Confissão de Dívida, que, apesar de ter sido originada de duplicatas, foi renegociada pelas partes com a pactuação de ajustes novos. Por isso, a cópia do título executado (Termo de Confissão de Dívida), acompanhada de demonstrativo do débito, são suficientes para a apreciação da lide, sendo dispensável a apresentação das duplicatas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração da verba honorária de sucumbência de 10% para 12% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “1. O termo de confissão de dívida assinado por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, III, do CPC. 2. É vedado ao devedor alegar a própria torpeza para invalidar obrigação que confessou. 3. A renegociação do débito consubstanciada em confissão de dívida dispensa a juntada de documentos anteriores que a originaram.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000266-88.2023.8.05.0110, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo, como Apelante,

EDMILSON COUTINHO DA SILVA

e, como Apelada,

LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA